Tribunal: STF
Processo: HC 266044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natalia Lemes Ribeiro dos Santos e outros, em favor de Renan Romero Pimenta, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no HC 1.034.010/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 21,36g de ecstasy; 0,65g de LSD; 11,54g de cocaína; 252,01g de haxixe; 13,79g de maconha e 32,3g de MDMA (eDOC. 23). 



    O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 960.932/SP, concedeu a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares (eDOC. 11). 



    O Juízo de origem, por sua vez, determinou a monitoração eletrônica do paciente dentre outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (eDOC. 12).



    Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público a fim de elevar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e decretar a prisão preventiva do ora paciente, diante do descumprimento de medidas cautelares (eDOC. 23).



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (eDOC. 25). Interposto Agravo Regimental, o colegiado negou-lhe provimento (eDOC. 26), conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares alternativas. 



    2. O agravante alegou que os descumprimentos das medidas cautelares impostas foram não intencionais, tempestivamente justificados e não causaram prejuízo ao andamento do processo. 



    3. A prisão preventiva foi restabelecida com fundamento no descumprimento das medidas cautelares, especialmente no monitoramento eletrônico, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 319 e art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento das medidas cautelares impostas, ainda que alegadamente não intencional e justificado, autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A inobservância das condições impostas para o cumprimento de medidas cautelares alternativas autoriza a decretação da custódia provisória, conforme art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 



    6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado representa para os meios ou fins do processo penal, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 



    7. No caso, o descumprimento das medidas cautelares, especialmente no monitoramento eletrônico, foi considerado suficiente para justificar a prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



    Nesta Corte, os impetrantes alegam a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 5).



    Aduzem que os descumprimentos das medidas cautelares foram insignificantes, não intencionais e devidamente justificados (p. 8). 



    Sustentam a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista que os descumprimentos ocorreram até 4 meses antes da decretação da custódia (p. 19). 



    Destacam que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e não apresenta envolvimento com organizações criminosas ou outras atividades ilícitas (p. 21). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e restabelecer as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido. 



     Ressalte-se que a prisão justifica-se, principalmente, pelo descumprimento da medida cautelar imposta pelo juízo de origem.



    Verifico que inicialmente a prisão preventiva do paciente havia sido convertida em medidas cautelares, em 4.12.2024. Transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 960.932/SP:



    “No caso, verifica-se que o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas). Ademais, nem mesmo a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (“26 porções de ‘ecstasy’, 63 porções de LSD, 1 porção de 18,4 gramas de cocaína, 20 porções de haxixe totalizando 258,3 gramas, 1 porção de maconha de 17,3 gramas e 4 pedras de MDMA”), aliadas às circunstâncias do flagrante, podem ser consideradas relevantes a autorizar o encarceramento cautelar, sobretudo quando considerada a primariedade do agente. 



    Nesse contexto, deve ser concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade“ (eDOC 11, p. 3).



    Todavia, a liberdade provisória do paciente foi revogada em 4.9.2025, pelos seguintes fundamentos: 



    “Constata-se que o recorrente, estando em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, permaneceu no dia 1°/02/2025 das 23h34min às 01h03min do dia 02/02/2025 com o aparelho desligado (fim de bateria - fls. 366/367; que no dia 02/05/2025 das 13h02min às 13h10min permaneceu novamente com o aparelho de monitoramento desligada (fim de bateria) - fls. 447/449; que no mesmo dia, no horário das 18h00min às 18h06min incorreu em violação da área de inclusão (domiciliar) - fls. 453/454 e, ainda, que no dia 19/06/2025 permaneceu no período das 01h18min às 01h39min com o aparelho sem bateria (fls. 477/478), assim causando a impossibilidade do monitoramento.



    Nestes termos, entendo que as explicações apresentadas pelo recorrente não justificam a reiteração dos descumprimentos das condições fixadas para a prisão domiciliar, decreto sua prisão preventiva, que se impõe para a garantia da aplicação da lei penal” (eDOC. 23, p. 15). 



     



    Percebe-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares mediante a interrupção do monitoramento eletrônico e violação do perímetro domiciliar que, por sua vez, justifica a decretação da prisão preventiva.



    Desse mesmo modo, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 



    [...]



    II - Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III - Agravo ao qual se nega provimento.



    (HC 236525 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente